Tribunal: TJSP
Processo: 0015899-82.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Pleito de revogação do livramento condicional e cassação da decisão que extinguiu a pena pelo cumprimento. Recurso ministerial. Livramento condicional e condenação definitiva por crime ocorrido durante o período de prova: ausência de sustação cautelar do benefício ou de sua revogação antes do término do período de prova, que enseja a extinção da punibilidade pelo

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Pleito de revogação do livramento condicional e cassação da decisão que extinguiu a pena pelo cumprimento. Recurso ministerial. Livramento condicional e condenação definitiva por crime ocorrido durante o período de prova: ausência de sustação cautelar do benefício ou de sua revogação antes do término do período de prova, que enseja a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. Súmula 617 do STJ.
Agravo não provido.